Tribunal: TJDFT
Processo: 0726596-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 1.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite).
2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as outras provas dos autos.
4. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição com base nos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 4.1. Além disso, a natureza, quantidade e variedade das substâncias encontradas, bem como a forma de armazenagem, não são compatíveis com o uso pessoal, sendo importante destacar que o fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de entorpecentes.
5. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.10.826/2003) é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, não se exigindo, para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou a demonstração de perigo concreto à coletividade, sendo suficiente a posse da arma de forma irregular (sem autorização legal)
6. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base.
7. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, fixou por unanimidade a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema Repetitivo n. 1139).
8. Recurso conhecido e provido.